Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-19.2023.8.11.0018
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002640-19.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO MORI JUNIOR - CPF: 712.707.181-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FRANCISCO MORI JUNIOR - CPF: 712.707.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil
.
Direito constitucional. Apelação cível
.
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Transferência para uti. Sucumbência parcial do poder público. Ho
norários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/
stj
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a tutela provisória, determinando a transferência e impondo aos requeridos o custeio do tratamento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando parte vencedora em demanda ajuizada
contra entes
públicos, inclusive aquele que a integra; (
ii
) estabelecer se tais honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.313.

III. Razões de decidir

3.
A Defensoria Pública, quando atua com autonomia funcional, administrativa e financeira, faz jus à verba honorária mesmo quando litiga
contra ente
federativo ao qual se vincula, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005.

4.
O art. 85 do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de fixação de honorários de sucumbência sempre que houver êxito na demanda, ainda que se trate de ente público.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, definiu que, nas ações que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa ou da prestação requerida.

6. A sentença recorrida incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios, contrariando o disposto no art. 85 do CPC e a jurisprudência consolidada.

7. Considerando a natureza da demanda, sua relevância social e a atuação da Defensoria Pública, os honorários devem ser arbitrados em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

8. Não se aplica a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão de inexistência de honorários previamente fixados na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.
A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais quando parte vencedora, ainda que litigue
contra ente
público ao qual se vincula
. 2.
Em demandas que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério do valor da causa.

3. A ausência de fixação de honorários na sentença impede a aplicação da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 134, § 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11;
ECs
no 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
AgRCiv
1029107-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
2° Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os
pedidos iniciais foram julgados procedentes, para condenar os requeridos, ora apelados, solidariamente, a providenciarem a transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta tipo II, bem como a arcarem com os custos pertinentes decorrentes do procedimento.

A
apelante alega
que,
de forma equivocada, a sentença de primeiro grau deixou de condenar os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o êxito obtido na defesa do assistido na ação de obrigação de fazer

(
Id
247340184
)
.

Nas contrarrazões, o apelado

Estado de Mato Grosso
pugna pelo não provimento do Recurso (
Id
247340184
).

Por sua vez,
o Município de Juara, em contrarrazões à apelação interposta pela Defensoria Pública, não impugna o mérito da condenação, mas apenas sustenta que o valor atribuído à causa — e, por consequência, a base de cálculo dos honorários — é excessivo e desproporcional.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer,
ante a inexistência de circunstâncias que justifiquem a intervenção do Ministério Público
(Id
259623686
).

O recurso
permaneceu suspenso até ulterior deliberação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.8.11.0000
(Id 259698662).

Julgado o Tema 1.313
do Superior Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Município de Juara, ao responder ao recurso apresentado pela Defensoria Pública, não
questionou
a decisão principal,
somente pugnou pela redução do valor da causa.

No entanto, é importante destacar que o Município não entrou com recurso próprio nem com recurso ligado ao da Defensoria, apenas apresentou sua defesa. Nessa situação, a lei não permite que a sentença seja modificada para piorar a situação de quem recorreu (neste caso, a Defensoria Pública),
com fundamento exclusivo nas contrarrazões apresentadas
.

Extrai-se da peça exordial
que
o aut
or, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara após sofrer acidente de trânsito em 19/10/2023 que resultou em fratura do fêmur direito e, posteriormente, em quadro neurológico grave.

O autor necessitava com urgência de transferência para UTI adulta tipo II para tratamento de traumatismo cranioencefálico grau médio, com classificação de risco vermelha no sistema SISREG, havendo risco iminente de morte conforme atestado médico.

O processo teve seu desfecho com sentença julgando procedente o pedido e confirmando a tutela provisória, condenando solidariamente os requeridos ao fornecimento do tratamento necessário, porém sem fixação de honorários advocatícios.

Diante
do exposto
, a apelante
argumenta
que,
tendo logrado êxito na demanda, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por isso,
requer a reforma
d
a sentença para condenar os apelados
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como a aplicação da majoração recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tal omissão revela-se incompatível com o entendimento consolidado do Su
premo Tribunal Federal
e com o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de fixar os honorários sempre que houver sucumbência.

Sobre o tema:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 26.06. 2023).

A relatoria no Recurso Extraordinário
salientou que, com o advento das Emendas Constitucionais
n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, foi
conferida

às
Defensorias
Públicas autonomia administrativa, funcional e financeira
,
razão pela qual
não são subordinadas ao Poder Executivo.

Reconhecida a omissão na sentença impugnada, passa-se à análise do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não mais havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido
postergados pelo Juízo de origem.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

“O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]”.

Ocorre que, no caso em apreço, não havendo fixação de verba honorária sucumbencial na instância de origem, não há que se falar em majoração, uma vez que referidos valores são, até o momento, inexistentes.

Colhe-se da jurisprudência dest
a

Câmara
:

“A decisão agravada não fixou honorários de sucumbência, o que inviabiliza sua majoração ou fixação nesta instância recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.
”
(TJMT,
AgRCiv
1029107-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
02/07/2025
)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para
fixar os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
, mantendo, no mais, a condenação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025